Tribunal: TJES
Processo: 5026431-12.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026431-12.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINA VIANA MAIA
RECORRIDO: SOLIDDO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO CONTRATUAL. PRAZO DE ENTREGA DIVERSO DO INFORMADO NA FASE PRÉ-CONTRATUAL. INÍCIO DA OBRA NÃO COMPROVADO. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega ter firmado junto à requerida contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, sendo-lhe informado, em momento pré-contratual, que a entrega ocorreria em junho de 2024, em que pese o contrato mencione data diversa. Aduz que, ao se aproximar a data da entrega constatou que as obras sequer haviam iniciado, razão pela qual ajuizou a presente ação, com pedido de rescisão do contrato, restituição integral das quantias pagas e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem extinguiu o processo com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ausência de interesse de agir, uma vez que entendeu não estar caracterizado o inadimplemento contratual da ré. A parte autora interpôs Recurso Inominado. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna que seja mantida incólume a sentença.

3. Entendo que o recurso inominado comporta provimento. A relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a parte autora consumidora e a ré fornecedora.

4. No caso concreto, verifica-se a comprovação, por meio das capturas de telas de mensagens de texto, de que a corretora, preposta da ré, informa à consumidora que a entrega da obra ocorreria em junho de 2024. Ademais, a própria cláusula contratual se mostra ambígua, pois informa determinado prazo por extenso e outro prazo em numerais. Em razão do que impõem os art. 47 e 30 do CDC, “as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, e a oferta vincula o fornecedor, de sorte que se afigura legítima e razoável a expectativa guardada pela autora, de que o apartamento seria entregue em junho/2024.

5. É incontroverso que a construção sequer tinha sido iniciada quando da propositura da ação (agosto de 2023) e poucos meses antes do termo final da entrega prometida (junho de 2024), evidenciando a impossibilidade de a construtora cumprir a obrigação no prazo prometido (junho de 2024) ou mesmo no prazo contratual mais longo. Em tal cenário, a doutrina e a jurisprudência pátrias reconhecem o inadimplemento contratual antecipado.

6. Não se mostra razoável, nem justo, submeter a consumidora à espera da concretização de um evento (descumprimento contratual) cuja ocorrência já se mostra óbvia no momento do ajuizamento da ação. Ademais, a mera ameaça a direito autoriza a judicialização do conflito (art. 5º, inc. XXXV da Constituição Federal). Por conseguinte, há interesse de agir da autora para requerer a rescisão contratual, por culpa exclusiva da requerida, em razão do descumprimento de sua obrigação principal, qual seja, a entrega do imóvel.

7. Uma vez reconhecida a rescisão do contrato por culpa exclusiva da construtora, aplica-se a regra de retorno ao
status quo ante
, devendo a requerida restituir integralmente à parte autora todos os valores comprovadamente pagos, sem qualquer retenção de multas ou comissões de corretagem, conforme entendimento consolidado. Outrossim, o valor a ser ressarcido deve incluir o numerário pago pela autora ao preposto da ré que agiu de forma fraudulenta. A responsabilidade da requerida pela fraude é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e decorre da falha na prestação do serviço e do dever de segurança. O golpe foi aplicado por funcionário da própria ré, que tinha acesso a dados e sistemas de pagamento, caracterizando-se como fortuito interno. É ônus da empresa garantir que seus prepostos ajam de forma lícita e que seus sistemas de recebimento sejam seguros. O consumidor não possui a expertise nem os meios para distinguir um pagamento legítimo de um golpe perpetrado por um agente da própria fornecedora. Dessa forma, a requerida deve suportar o prejuízo decorrente da atuação de seu empregado, respondendo pela restituição integral da quantia objeto da fraude.

8. Embora o mero inadimplemento contratual não gere, via de regra, dano moral indenizável, a situação dos autos ultrapassa o limite do mero aborrecimento ou simples dissabor cotidiano. A conduta da construtora, que falha gravemente ao não iniciar a obra e ao frustrar a legítima expectativa da consumidora de adquirir a casa própria, constitui uma grave ofensa à dignidade e aos direitos da personalidade. A quebra de confiança, pela ausência de transparência, e a constatação de que o empreendimento sequer saiu do papel, são ocorrências aptas a gerar sentimento de profunda decepção, inquietação e angústia na parte autora. Tais sentimentos superam o mero prejuízo material e representam lesão extrapatrimonial indenizável, sobretudo considerando-se a importância do bem negociado (casa própria). O valor da indenização deve ser fixado de acordo com o binômio compensação-punição, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e levando-se em conta a capacidade econômica das partes e a extensão do dano. Diante das peculiaridades do caso, arbitra-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
PROCEDENTES
os pedidos autorais, para: a) declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes por culpa exclusiva da requerida; b) condenar a ré a restituir integralmente à autora todos os valores comprovadamente pagos, incluindo o montante do valor desviado pelo representante da ré, devendo o valor ser corrigido monetariamente desde a data de cada desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação; c) condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, valor que deve ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da data deste acórdão.

10. Sem condenação no pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, em virtude do provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)